Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713350-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: ANCORA GS PROMOCOES DE VENDAS LTDA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO A recorrente teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, uma vez que não comprovou a sua condição de hipossuficiência. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora